Tribunal: TJMT
Processo: 1025619-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025619-34.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGANTE), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), ARLEI ANGELO LOCATELLI - CPF: 956.477.081-53 (EMBARGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025619-34.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A PENHORA DO BEM MÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E DETERMINAR A SUA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO EMBARGANTE – DEMONSTRADOS A POSSE E A CONDIÇÃO DE TERCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1025619-34.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS E PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME.

EMBARGADOS:
ARLEI ANGELO LOCATELLI E JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
.

INTERESSADOS:
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e SILVAN SOUZA DE ALMEIDA.

Processo na origem: 1000553-95.2019.8.11.0094, cód. 11122780

Comarca de Tabaporã
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS E PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME.
, de acórdão que
negou provimento
ao
agravo de instrumento.

O Agravo de Instrumento n.o 1025619-34.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 78384451):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A PENHORA DO BEM MÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E DETERMINAR A SUA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO EMBARGANTE – DEMONSTRADOS A POSSE E A CONDIÇÃO DE TERCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os andamentos processuais permitem apurar que o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis, não há falar-se em intempestividade do recurso.

Há que se conceder a antecipação da tutela para suspender a constrição do bem móvel, cuja posse restou demonstrada em mãos do terceiro-embargante, porquanto presentes os requisitos que a autorizam
”.

Os embargantes,
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS E PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME.,
alegam que o acórdão é omisso porque deixou de analisar os argumentos de: “
presunção de veracidade das informações obtidas pelo Oficial de Justiça, ausência de prova de pagamento e a inconsistência dos orçamentos de conserto do bem litigioso”
, que levariam ao reconhecimento de que não existe prova sumária da posse e propriedade do bem litigioso por parte do agravado.

Ao final, requer o acolhimento dos declaratórios para o fim de dar provimento ao agravo de instrumento.

CONTRAMINUTAS
(ID 80062997 - Pág. 1 – JUARES e ID 80087463 - Pág. 1 - ARLEI): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025619-34.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS E PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME.
, de acórdão que
negou provimento
ao agravo de instrumento.

O Agravo de Instrumento n.o 1025619-34.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 78384451):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A PENHORA DO BEM MÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E DETERMINAR A SUA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO EMBARGANTE – DEMONSTRADOS A POSSE E A CONDIÇÃO DE TERCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os andamentos processuais permitem apurar que o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis, não há falar-se em intempestividade do recurso.

Há que se conceder a antecipação da tutela para suspender a constrição do bem móvel, cuja posse restou demonstrada em mãos do terceiro-embargante, porquanto presentes os requisitos que a autorizam
”.

Os embargantes,
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS E PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME.,
alegam que o acórdão é omisso porque deixou de analisar os argumentos de: “
presunção de veracidade das informações obtidas pelo Oficial de Justiça, ausência de prova de pagamento e a inconsistência dos orçamentos de conserto do bem litigioso”
, que levariam ao reconhecimento de que não existe prova sumária da posse e propriedade do bem litigioso por parte do agravado.

Ao final, requer o acolhimento dos declaratórios para o fim de dar provimento ao agravo de instrumento
.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do agravo de instrumento, qual seja aquele relativo ao acerto ou não da concessão da medida liminar, foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu pela manutenção da decisão de modo a manter o bem penhorado na posse do embargado ARLEI, porque havia demonstrado sua condição de terceiro, bem como a posse do bem litigioso, condições que autorizam a antecipação da tutela para suspender a constrição do bem.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Portanto,
não comporta reforma a decisão
que, em sede de cognição sumária, determinou a reintegração do embargante na posse do bem, porque
trouxe indícios suficientes da propriedade do bem
, por meio de contrato de compra e venda firmado antes do início da execução, bem como de eventual posse, pelo fato de o maquinário encontrar-se em sua propriedade rural no momento da constrição, o que, aliado à sua condição de terceiro,
autoriza a concessão da liminar para mantê-lo na posse do bem até que sobrevenham maiores elementos com a instrução
”
. (grifei)

O argumento de que o acórdão é nulo por ausência de fundamentação não merece prosperar, porque não só a decisão esclareceu quais teriam sido as razões do seu convencimento, mas também enumerou as evidências de que se faziam presentes os requisitos para a manutenção da decisão que concedeu a liminar que consolidou a posse em mãos do terceiro embargante.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Observa-se, que os agravantes
embasam o seu pedido na afirmação de que o agravado ARLEI não é o proprietário da máquina objeto da constrição judicial
, e colocam em dúvida o contrato de compra e venda, as testemunhas que o subscrevem e ainda a existência de pagamento do preço do contrato.

No entanto, não lograram demonstrar suposta fraude à execução que teria sido perpetrada pelos ora agravados, JUARES o executado, e ARLEI o comprador, porque
há documentos que permitem concluir pela aquisição do bem pelo embargante, ora agravado, em momento anterior ao do início da execução
.

A veracidade dos documentos apresentados restou ainda corroborada pelo que foi dito pelas testemunhas ouvidas durante a audiência de justificação prévia
(ID 68768963 - Pág. 274) porque, em que pese os agravantes reputá-las suspeitas pelas relações laborais havidas entre o agravado e Robson Heckler Ozorio e a amizade entre o agravado e a testemunha Antônio Joaquim Braga, não restou demonstrado o interesse de qualquer dos dois no resultado do processo.

Há que se ressaltar ainda, que o agravado prestou caução real no processo, de modo a garantir a execução mesmo se afastada a constrição, de modo que não há indícios de que haverá prejuízo para os agravantes caso a ação seja julgada improcedente
”. (destaquei)

Verifica-se que, em que pese todos os demais argumentos trazidos pelos embargantes, argumentos estes que foram suplantados pelos indícios de que houve efetiva aquisição do bem litigioso pelo terceiro de boa-fé, a única conclusão que poderia haver para o agravo de instrumento, seria manter a decisão agravada que determinou que o bem permaneça em mãos do ora embargado ARLEI, porque demonstrou
objetivamente, os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, capazes de justificar o deferimento da medida liminar no Juízo de origem
.

Do mesmo modo, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021